Tribunal: TJES
Processo: 5019580-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019580-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMON DE SOUZA MONTE BELO

COATOR: 3A VARA CRIMINAL DA SERRA - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019580-58.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: RAMON DE SOUZA MONTE BELO

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ramon de Souza Monte Belo contra ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra, que mantém a prisão preventiva do paciente decretada em 10 de dezembro de 2024. A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo 314 dias de segregação e paralisia processual por 79 dias, além de ausência de contemporaneidade e de periculum libertatis. Os fatos referem-se a supostos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa armada motivados por disputa entre facções criminosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva possui fundamentação idônea baseada na garantia da ordem pública e na periculosidade do agente; e (ii) estabelecer se ocorre excesso de prazo desarrazoado na instrução criminal que justifique o relaxamento da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A custódia cautelar atende ao requisito do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, pois os crimes imputados preveem pena máxima superior a 04 (quatro) anos.

O fumus comissi delicti emana de provas técnicas e da confissão do paciente em sede policial quanto ao roubo do veículo utilizado no crime, além de laudo pericial que vincula arma apreendida com o paciente aos disparos efetuados no local dos fatos.

O periculum libertatis justifica-se para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, caracterizada por execução sumária em via pública decorrente de guerra entre facções criminosas ("PCV" e "TCP").

O risco de reiteração criminosa resta evidenciado pelos registros prisionais do paciente por outros homicídios e porte de arma de fogo de uso restrito, demonstrando inclinação à prática de delitos violentos.

O excesso de prazo na formação da culpa demanda análise sob o princípio da razoabilidade, não se limitando à mera soma aritmética de prazos, mas considerando a complexidade do feito e o comportamento dos litigantes.

A dilação temporal encontra justificativa na necessidade de aguardar a resposta à acusação do corréu e na estrutura da unidade judiciária, inexistindo desídia do Poder Judiciário ou da acusação que configure constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pelo contexto de disputa entre facções criminosas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública.

O risco de reiteração delitiva, comprovado por antecedentes criminais e registros prisionais por crimes graves, justifica a manutenção da segregação cautelar.

Inexiste excesso de prazo quando a tramitação do feito segue ritmo compatível com a complexidade da causa, especialmente em processos com pluralidade de réus e necessidade de atos instrutórios sequenciais.

O lapso temporal para designação de audiência, decorrente de organização de pauta e respeito à ordem cronológica em vara especializada, não configura constrangimento ilegal se ausente a inércia injustificada do órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, inciso I, 319 e 320; Lei 12.403/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019580-58.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: RAMON DE SOUZA MONTE BELO

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

RAMON DE SOUZA MONTE BELO

contra
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
,

nos autos do Processo
nº
5009072-40.2024.8.08.0048, em razão da manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada desde 10 de dezembro de 2024.

A defesa sustenta, em síntese, o
excesso de prazo na formação da culpa
, aduzindo que o paciente se encontra segregado cautelarmente há 314 dias, com o processo paralisado por 79 dias aguardando a designação de audiência de instrução, o que configuraria violação ao princípio da razoável duração do processo. Alega, ainda, a
ausência de contemporaneidade

e o consequente esvaziamento do
periculum libertatis
.

O pedido liminar foi indeferido no ID 17125185.

Informações prestadas pela autoridade tida como coatora (ID 17116233 ).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (ID 17547943).

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual
fora

in
deferi
do

o pedido
liminar
.

Extrai-se da denúncia que, em 20 de março de 2024, por volta das 02h15min, na Avenida SD Dovacir Bispo, Bairro Parque das Gaivotas, Serra/ES, o paciente
RAMON DE SOUZA MONTE BELO
e o corréu
KAIO VITALI DE OLIVEIRA NASCIMENTO
supostamente praticaram os crimes de h
omicídio qualificado em face das vítimas Josué de Jesus Santos (consumado) e Flávio da Silva Ferreira (tentado), além de associação criminosa armada.

Consta que os denunciados, em comunhão de ações e unidade de desígnios com terceiros não identificados, aproximaram-se das vítimas em um veículo ETIOS, de cor branca, e efetuaram múltiplos disparos de arma de fogo contra elas em via pública. A
s vítimas estavam no local
vendendo drogas
, com Josué de Jesus Santos prestando cobertura a Flavio da Silva Ferreira, para facilitar a mercancia de entorpecentes.

Narra-se, ainda, que o
crime foi motivado pela
disputa da guerra do tráfico, na medida em que
s denunciados
RAMON
e
KAIO
atuavam no tráfico e integravam a facção criminosa
"Primeiro Comando da Capital - PCV"
, e decidiram atacar traficantes rivais do grupo criminoso
"Terceiro Comando Puro - TCP"
, que detinha o controle do tráfico na região de Nova Almeida, Serra/ES.

Cumpre consignar que os denunciados não foram presos em flagrante, tendo o Ministério Público, na inicial acusatória, em 09/12/2024, requerido o decreto prisional, aduzindo a presença dos requisitos legais
"
notadamente em razão da necessidade de preservação da ordem pública, pela conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da gravidade em concreto dos delitos praticados e por haver evidências nos autos de que os denunciados se dedicam ao tráfico de drogas e integram a organização criminosa “Primeiro Comando da Capital - PCV”, conforme relatórios de investigação e antecedentes criminais juntados em anexo, do que se depreende o alto grau de periculosidade dos denunciados e a necessidade de sua custódia cautelar".

Acolhendo a pretensão ministerial, o juízo
a quo
,
em Decisão proferida em 10 de dezembro de 2024, recebeu a denúncia e decretou a custódia cautelar dos denunciados, de modo devidamente fundamentada nos requisitos e pressupostos legais, em especial o
cabimento
e a
necessidade.

No que concerne a
os requisitos para a custódia cautelar, é
de se destacar que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis

(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

O
fumus comissi delicti
encontra suporte em
provas técnicas e declarações
, as quais indicam a participação do paciente na empreitada criminosa. Conforme o resumo da denúncia e as informações da autoridade coatora, o paciente confessou, em sede policial, sua participação no roubo do veículo utilizado no crime e o
Laudo de Confronto Balístico
demonstrou que a pistola com a insígnia
"PCV"
apreendida em seu poder foi uma das armas deflagradas no local dos homicídios, estabelecendo um nexo direto entre o réu e o fato criminoso.

O
periculum libertatis
, por sua vez, está configurado pela imperiosa necessidade de
garantia da ordem pública
, considerando a
gravidade concreta do delito
e a
periculosidade do agente
. O
modus operandi
revela uma execução sumária em via pública, praticada em contexto de
guerra de facções criminosas
(
"Primeiro Comando da Capital - PCV"
vs.
"Terceiro Comando Puro - TCP"
) e disputa pelo tráfico de drogas, denotando extrema violência e desprezo pela vida humana.

Ademais, as informações prestadas pelo Juízo a
quo
confirmam que o paciente ostenta
diversos registros prisionais (INFOPEN)
, inclusive por outros homicídios e porte de arma de fogo de uso restrito, elementos que indicam uma
acentuada inclinação à prática de delitos graves e violentos
e o evidente risco de reiteração criminosa.

Portanto, restam preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto delitivo de agente que, mesmo após o cometimento de crime grave, envolve-se em novos episódios delituosos, inclusive atentando contra a vida de agentes estatais.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso, as informações da autoridade coatora demonstram o
regular andamento
do processo

A denúncia foi oferecida em 09/12/2024, apresentada resposta à acusação pela Defensoria Pública em relação ao réu Ramon em 12/5/2025. Todavia, quanto ao réu Kaio, apresentada em 06/8/2025. Manifestação ministerial quanto às respostas à acusação e pleito de liberdade em 14/11/2025. Proferida Decisão analisando as defesas e designando Audiência de Instrução e Julgamento em 17/11/2025.

Ainda que tenha ocorrido certo lapso temporal havido entre a apresentação da Resposta à Acusação pelo ora paciente (12/02/2025) e a decisão que designou o julgamento
(ID17116233, proferida em 17/11/2025
), verifica-se que o feito tramita em face de dois denunciados, sendo necessário aguardar a apresentação da peça defensiva em relação a ambos. Assim, o feito não permaneceu paralisado por lapso desarrazoado, tendo sido designada Audiência de Instrução e Julgamento para 16 de abril de 2026, data provável mais próxima desimpedida, considerando a necessidade de organização da pauta e a iminência do recesso judiciário.

A dilação temporal observada é justificada pela
estrutura da Vara
(única com competência para o Júri na Comarca de Serra), que exige o respeito à
ordem cronológica
dos autos com réus presos.

Portanto, em análise global, o tempo de prisão é compatível com a gravidade dos crimes e com a complexidade do feito, não havendo, por ora, manifesta ilegalidade.

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem.